Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600874-54.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CARRO
DE
SOM.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DE
MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Representação
por
Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada em
face de candidato ao cargo de Vereador,
sob
a
alegação
de
realização
de
propaganda eleitoral por meio de carro de
som
desacompanhado
pelas
ruas
do
município.
2. O Juízo de primeiro grau julgou
procedente a representação, confirmando a
liminar anteriormente deferida e aplicando

Num. 44610567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271721800000043550510
Número do documento: 25071119271721800000043550510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:40:18
multa de R$ 5.000,00.
3. O representado interpôs recurso eleitoral,
aduzindo, em síntese, a inépcia da inicial e
a ausência de provas robustas de sua
responsabilidade ou conhecimento prévio
sobre a utilização do carro de som.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de carro de som de
forma isolada, sem estar acompanhando
carreata, passeata ou comício, configura
propaganda eleitoral irregular passível de
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral restringe o uso de
carros de som em propaganda eleitoral,
permitindo a circulação desses veículos
apenas
em
carreatas,
caminhadas,
passeatas ou durante reuniões e comícios.
6. O vídeo anexado à inicial demonstra a
realização de propaganda eleitoral em favor
do candidato, com a clara pronúncia de seu
nome e número de urna, evidenciando a
divulgação em seu benefício.
7. A alegação do recorrente de que não
tinha conhecimento ou consentimento sobre
a propaganda é inverossímil.
8. A Lei nº 9.504/97 não estabelece sanção
pecuniária específica para a infração de
circular com carro de som de forma isolada,
o que impede a aplicação de multa, em
respeito ao princípio da legalidade estrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito,
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo a irregularidade da propaganda,
afastar a multa aplicada em primeiro grau.
Tese de julgamento: 1. A utilização de carro
de
som
de
forma
isolada
configura

Num. 44610567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/list

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600874-54.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600874-
54.2024.6.16.0061, que julgou procedente a representação para, confirmando a liminar já deferida,
bem como aplicar multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); com fulcro no art. 36, §3º, da Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições). (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pela
Democracia Cristã, em face de João Alberto Graça, alegando que: a) o representado é candidato ao
cargo de Vereador no município de Arapongas pelo partido Avante no pleito de 2024; b) desde 20
de setembro de 2024, o representado tem realizado propaganda eleitoral por meio de carro de som
desacompanhado pelas ruas do município de Arapongas/PR, conduta está proibida pelo art. 15, da
Resolução TSE 23.610/2019) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO ALBERTO GRACA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610567
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271721800000043550510
Número do documento: 25071119271721800000043550510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:40:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.701

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600874-54.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOAO ALBERTO GRACA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: DEMOCRACIA CRISTÃ - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CARRO
DE
SOM.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DE
MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Representação
por
Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada em
face de candidato ao cargo de Vereador,
sob
a
alegação
de
realização
de
propaganda eleitoral por meio de carro de
som
desacompanhado
pelas
ruas
do
município.
2. O Juízo de primeiro grau julgou
procedente a representação, confirmando a
liminar anteriormente deferida e aplicando

Num. 44610567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271721800000043550510
Número do documento: 25071119271721800000043550510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:40:18
multa de R$ 5.000,00.
3. O representado interpôs recurso eleitoral,
aduzindo, em síntese, a inépcia da inicial e
a ausência de provas robustas de sua
responsabilidade ou conhecimento prévio
sobre a utilização do carro de som.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de carro de som de
forma isolada, sem estar acompanhando
carreata, passeata ou comício, configura
propaganda eleitoral irregular passível de
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral restringe o uso de
carros de som em propaganda eleitoral,
permitindo a circulação desses veículos
apenas
em
carreatas,
caminhadas,
passeatas ou durante reuniões e comícios.
6. O vídeo anexado à inicial demonstra a
realização de propaganda eleitoral em favor
do candidato, com a clara pronúncia de seu
nome e número de urna, evidenciando a
divulgação em seu benefício.
7. A alegação do recorrente de que não
tinha conhecimento ou consentimento sobre
a propaganda é inverossímil.
8. A Lei nº 9.504/97 não estabelece sanção
pecuniária específica para a infração de
circular com carro de som de forma isolada,
o que impede a aplicação de multa, em
respeito ao princípio da legalidade estrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito,
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo a irregularidade da propaganda,
afastar a multa aplicada em primeiro grau.
Tese de julgamento: 1. A utilização de carro
de
som
de
forma
isolada
configura

Num. 44610567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271721800000043550510
Número do documento: 25071119271721800000043550510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:40:18
propaganda eleitoral irregular. 2. A ausência
de previsão legal de multa específica para a
conduta de circular com carro de som de
forma isolada impede a sua aplicação, em
respeito ao princípio da legalidade estrita.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 39, §§ 10 e 11; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 15, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE na Rp nº 060054179, Rel. Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 14/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo
Democracia Cristã em face de João Alberto Graça, candidato ao cargo de Vereador no município
de Arapongas nas eleições de 2024, sob a alegação de que o representado realizou propaganda
eleitoral por meio de carro de som desacompanhado pelas ruas de Arapongas/PR desde 20 de
setembro de 2024.
O Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR concedeu a liminar, determinando que o
representado se abstivesse de utilizar carro de som em campanha eleitoral fora dos limites legais,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por descumprimento. Posteriormente, julgou procedente
a representação, confirmando a liminar e aplicando multa no valor de R$ 5.000,00, com fulcro no
art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).
O representado interpôs Recurso Eleitoral aduzindo, em síntese, a inépcia da inicial por não
preencher os requisitos mínimos legais, não identificar o veículo e não comprovar a relação direta
entre ele e o uso irregular do carro de som. Alegou também que o vídeo não demonstra a
autenticidade da gravação, levantando dúvidas sobre as circunstâncias da captura e a
possibilidade de manipulação. No mérito, sustentou que não há provas robustas de sua
responsabilidade ou conhecimento prévio sobre a utilização do carro de som, e que a simples

Num. 44610567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271721800000043550510
Número do documento: 25071119271721800000043550510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:40:18
menção de seu nome em jingles é uma manifestação legítima de apoiadores, não configurando
infração grave. Pediu a improcedência total da representação e a exclusão de qualquer
penalidade imposta. Subsidiariamente, caso mantida a procedência, requereu a aplicação da
multa no patamar mínimo legal.
Intimado, o representante não ofertou contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 12/10/2024 e as razões
foram protocoladas em 13/10/2024.
Intimado, o representante não apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Das Preliminares
O recorrente arguiu preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de que a representação não
preenche os requisitos mínimos exigidos, por não identificar claramente o veículo e a relação
direta do representado com o uso irregular do carro de som, bem como pela deficiência na
descrição dos fatos, o que prejudicaria a ampla defesa e o contraditório.
Conforme bem analisado pelo Juízo de primeiro grau e pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
petição inicial e os documentos que a instruem observaram os requisitos formais estabelecidos no
artigo 6º da Resolução TRE nº 23.608/2019, que dispõe sobre representações eleitorais. A
narrativa dos fatos foi suficientemente clara para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa
do representado, sem imputações genéricas. O vídeo anexado aos autos, embora sua
autenticidade e as circunstâncias de captura tenham sido questionadas pelo recorrente, pode ser
considerado apto para amparar as alegações iniciais.
Dessa forma, a inicial descreveu os fatos de maneira adequada e precisa, atendendo aos
requisitos de admissibilidade legal. Rejeito, assim, a preliminar de inépcia da inicial.
Do Mérito
A sentença de primeiro grau julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, confirmando a liminar anteriormente deferida e aplicando multa de R$ 5.000,00.

Num. 44610567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271721800000043550510
Número do documento: 25071119271721800000043550510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:40:18
Fundamentou sua decisão na constatação de que o representado utilizou irregularmente um
veículo com alto-falante, em desacordo com o artigo 15, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
e com o artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/1997.
A juíza entendeu que a utilização de carro de som é permitida apenas em carreatas, caminhadas,
passeatas, reuniões ou comícios, e que o vídeo anexado demonstrou a propaganda eleitoral em
favor do candidato, com menção ao seu nome e número de urna, caracterizando a divulgação em
seu benefício. Ademais, a sentença considerou pouco crível o argumento de que o representado
não tinha ciência ou consentimento sobre a propaganda.
O recorrente, por sua vez, defende a improcedência da representação, alegando que não há
provas robustas e diretas que o vinculem à utilização do veículo de som, tampouco que tenha
autorizado seu uso para fins eleitorais. Ele argumenta que o vídeo apresentado não comprova de
forma inequívoca a responsabilidade do candidato, nem que a propaganda tenha ocorrido fora
dos parâmetros legais. O recorrente ainda sustenta que a simples veiculação de jingles ou
menções ao seu nome por terceiros não configura, por si só, infração grave, sendo manifestação
legítima de apoiadores no exercício da liberdade de expressão, e que não houve dolo ou tentativa
deliberada de burlar as normas eleitorais para obter vantagens indevidas.
Em caráter subsidiário, caso o recurso não seja provido, o recorrente pugna para que a multa seja
fixada no patamar mínimo legal, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A legislação eleitoral brasileira, em seus artigos 39, § 11, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), e
15, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, restringe o uso de carros de som e minitrios em
propaganda eleitoral. Tais dispositivos são claros ao permitir a circulação desses veículos
"apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios", e desde que
observado o limite de 80 dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7 m (sete
metros) de distância do veículo. A finalidade dessa restrição é evitar a poluição sonora e o
incômodo à população, vinculando o uso desses instrumentos a eventos coletivos e esporádicos
que já congregam eleitores.
No caso concreto, o vídeo anexado à inicial (ID 44147086) demonstra a realização de
propaganda eleitoral em favor de João Alberto Graça, com a clara pronúncia de seu nome,
número de urna e adjetivos elogiosos, evidenciando a divulgação em seu benefício. O fato de o
veículo estar circulando de forma desacompanhada, como apontado na representação, configura
a irregularidade. A alegação do recorrente de que não tinha conhecimento ou consentimento
sobre a propaganda é inverossímil. Em contextos de campanha eleitoral, a veiculação de
propaganda em benefício de um candidato sem seu conhecimento e autorização é pouco crível,
sendo a autorização um requisito implícito para a divulgação de sua imagem e candidatura.
Ocorre que, embora a conduta de circular com carro de som de forma isolada seja vedada pela
legislação eleitoral, a Lei nº 9.504/97, em seus artigos 39, §§ 10 e 11, não estabelece sanção
pecuniária específica para tal infração. A ausência de previsão legal de multa para o
descumprimento dessa proibição específica impede a sua aplicação, em respeito ao princípio da
legalidade estrita, que rege as penalidades no direito eleitoral.
Nesse sentido, a jurisprudência recente corrobora essa interpretação. O Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, no RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060054179,

Num. 44610567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271721800000043550510
Número do documento: 25071119271721800000043550510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:40:18
Acórdão de relatoria da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, com publicação em DJE em
14/05/2025, firmou o entendimento de que "a circulação de carros de som de forma isolada, sem
estar acompanhando carreata, passeata ou comício, é vedada pelo art. 39, §§ 10 e 11, da Lei nº
9.504/97, que não prevê multa em caso de descumprimento".
Assim, apesar de configurada a propaganda eleitoral irregular pela circulação isolada do carro de
som, a legislação não prevê a imposição de multa pecuniária para essa conduta, motivo pelo qual
a aplicação da sanção, nesse caso, violaria o princípio da reserva legal.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Eleitoral e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral para mantendo a irregularidade da propaganda, afastar a multa aplicada em
primeiro grau.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600874-54.2024.6.16.0061 - Arapongas -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: JOAO
ALBERTO GRACA
- Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
- PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO
- PR61463-A - RECORRIDO: DEMOCRACIA CRISTÃ - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRIDO: RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, EDER LUIS DAVID - PR22277, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO -
PR49649
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44610567 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271721800000043550510
Número do documento: 25071119271721800000043550510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:40:18
SESSÃO DE 09.07.2025